Tribunal: TJES
Processo: 0006785-21.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. 1. Tese adotada pelo Conselho de Sentença que não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recursos não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006785-21.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/23

JUNTADA DE NOTAS ORAIS ANTERIORES.

DATA DA SESSÃO: 08/03/2023

A SR.ª ADVOGADA PAOLA MARCARINI BOLDRINI:-

Cumprimento o Desembargador Relator, em nome de quem cumprimento todos os Desembargadores presentes aqui nesta Câmara; o representante do Ministério Público; serventuários da justiça; senhores e senhoras presentes, que faço na presença da Lorena, esposa do apelante, principalmente neste Dia Internacional da Mulher.

Quero reconhecer a luta dessa esposa que caminha ao lado do seu marido na busca incessante para que seja declarada a injustiça desse processo, porque ser mulher é isso, é luta constante. Digo isso sendo advogada na área criminal, porque nós conquistamos muito, mas ainda há uma batalha pela frente e nós vamos seguir.

Ocupo a tribuna nesta tarde para falar em favor da defesa de Anderson Costa dos Santos. O Anderson foi submetido a um julgamento perante o Conselho de Sentença do juízo da Comarca de Cariacica, acompanhado de três outros acusados, e pela suposta prática de homicídio na sua forma qualificada, como também de organização criminosa no parágrafo único, de um fato datado de 4 de março de 2015.

O Conselho de Sentença concluiu pela condenação de três dos quatro acusados, e isso é uma observação importante nesse momento. Entre os condenados está o Anderson.

Em relação à dosimetria, foi aplicada a pena privativa de 24 anos e 4 meses, sendo que ainda temos até um erro aritmético na soma das dosimetrias ao final. Diante dessa injusta decisão, eu estou aqui nessa tarde para ressaltar alguns pontos das razões de apelação.

O primeiro deles se dá em relação à violação ao Princípio da Correlação, tendo em vista que o que foi sustentado em plenário pela acusação foi diferente do que apresentava na quesitação. Uma hora ele era tirador e na outra hora ele era quem estava vigiando o crime acontecer. Mas por que isso?

Pois bem. O processo se fundamenta na questão, em relação a provas, basicamente ao depoimento dado por uma testemunha, testemunha preservada número 2, que se diz ocular. E as demais testemunhas, Desembargador Pedro, reproduzem o que essa testemunha teria dito. Ocorre que essa testemunha tem depoimentos conflitantes, o que gerou a confusão que cerceou a ampla defesa do Anderson em plenário.

Vamos lá. Em sede policial, no dia 6 de março, ao ser ouvida, essa testemunha informa e reconhece, por meio de um reconhecimento fotográfico, que o Anderson seria uma das pessoas que estaria vigiando no alto do morro para que o assassinato da vítima acontecesse.

Pois bem. A dinâmica do fato é o quê? Duas pessoas estariam ali atirando e duas estariam vigiando. Nessa versão dos fatos, que é apresentada tanto na denúncia quanto na pronúncia, o Anderson como sendo a pessoa que estaria vigiando. Só que quando chega em sede judicial, essa mesma testemunha nega que teria, inclusive, reconhecido o Anderson nesse reconhecimento fotográfico, dizendo que teria sido um reconhecimento fotográfico diverso e até nulo, porque teria sido um apontamento feito por fotos mostradas no celular do policial militar. E que, na verdade, ele não conseguia nem ver quem estava em cima do morro, porque estava escuro e tudo mais. E aí, nesse momento que é necessário de atenção, ele reconhece o Anderson como sendo a pessoa que atirou na vítima. Ou seja, de quem vigiava, o Anderson passou a ser o atirador.

Ao fazer essas explanações em plenário, a acusação coloca o Anderson, ora, como atirador, com base na fala dessa testemunha preservada. Mas e aí, como é que estava na pronúncia? Na pronúncia estava que o Anderson era a pessoa que estava vigiando. A pessoa que dava o suporte para que aquilo acontecesse. E como que foi na quesitação? O Anderson como sendo a pessoa que dava o suporte.

Ora, se a defesa se defende dos fatos, e houve uma inovação, bem como uma confusão na explanação feita em plenário de um processo completamente conflitante, como que a gente assegura que houve um respeito ao contraditório e ampla defesa em sede de plenário?

Agora é algo bem importante. É tão evidente que essa confusão afetou no resultado que o Richard, que foi o único réu, o único acusado em que não houve confusão por parte dessa testemunha de onde ele estaria, ou seja, ele sempre permaneceu como a pessoa que vigiava, ele foi o único absolvido no processo. Enquanto os demais que foi feita essa confusão, que ora era atirador ora quem vigiava, foram condenados.

E aí vocês podem questionar, mas Paola, por que então que essa testemunha preservada poderia imputar ao Anderson esses fatos que é muito nos questionado, até mesmo em sede de instrução, mas por que então estão acusando essa pessoa? Pois bem. É necessário expor uma situação que aconteceu no dia 5 de março de 2015, ou seja, um dia depois dos fatos que aqui estamos falando, que se encontra inclusive no Processo 0003519-26.2015.8.08.0012.

Nesse dia 5, houve uma troca de tiros entre o Anderson e uma pessoa de nome Marcos, e o Marcos faleceu. E quem era Marcos? Marcos era alguém muito próximo dessa testemunha preservada número 2, e também de outra pessoa que foi ouvida como testemunha, que também é corré nesse número do processo que eu citei. Ou seja, coincidentemente, no dia 6, um dia depois do fato que teria ensejado a morte do Marcos, essa testemunha preservada número 2 comparece em delegacia para dar esse depoimento, solucionando também o que teria acontecido no dia 4, ela como testemunha ocular.

Pois bem. O que nós sabemos é que quem mente se esquece e se embola das versões que apresenta. E foi isso que aconteceu. Em um primeiro momento, na esfera policial, após um reconhecimento fotográfico que depois ela nega ter acontecido, o Anderson era quem dava o suporte para que o homicídio acontecesse. Já em juízo, o Anderson passou a ser quem atirava na vítima.

A grande questão é que quando essas duas teses são lidas em plenário, esses dois depoimentos, ocorre uma confusão por parte de como a defesa deve prosseguir, principalmente, porque a defesa se defende dos fatos. E se a pronúncia, inclusive, dizia que ele era quem vigiou, mas a testemunha, que foi a principal abordada em plenário, dizia que ele era o atirador, como que a gente tem uma correlação entre o que foi defendido e o que foi quesitado? É por isso que se requer a anulação do júri e uma designação de novo para que corretamente seja julgado o Anderson no presente caso.

Aproveitando, em que pese a soberania dos vereditos, que é, inclusive, defendido por esta defesa que aqui está, a decisão também foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando a gente entende que a versão acolhida pelo conselho de sentença, ela tem que ter o mínimo de possibilidade diante das provas que são produzidas nos autos. E nesse caso não tem. E eu digo por quê? Frente à insistência do Anderson em dizer,
doutora, eu não tenho participação nesses fatos
, e da família dizer
, ele estava em casa, a gente sabe disso, ele não tem relação a esses fatos do dia 4
. Essa defesa destrinchou as interceptações telefônicas que foram acostadas nos autos.

Foi pedido acesso, porque foi uma operação juntada, feita pelo GAECO, pedi acesso e escutei áudio por áudio. E foi possível então comprovar, por meio de três ligações, que de fato o Anderson não teve envolvimento, porque ele recebeu três ligações próximas ao momento do fato, em que ele inclusive não sabia do que estava acontecendo, pessoas perguntavam onde ele estava, e ele falava, eu estou em casa. E foi isso que ele falou desde o primeiro momento em que ele foi ouvido.

Para isso, é indispensável que sejam ouvidos os áudios que se acostam a folhas 630. Essas conversas não foram degravadas, não constando no relatório. Porém, nas razões de apelação, foram apontadas exatamente quais ligações são essas, e que coincidem com o horário que os fatos teriam acontecido. A gente não pode meramente ir atrás de um culpado. A gente precisa que seja o culpado.

E diante de tais argumentos, eu reforço o pedido feito em sede de apelação para anular o julgamento e oportunizar ao Anderson um novo júri justo. Diante de tais argumentos, caso assim ainda não entendam Vossas Excelências, merece reparo essa sentença em relação à dosimetria.

As circunstâncias judiciais foram sopesadas negativamente de forma equivocada, levando a pena à base em sete anos. A exemplo aqui eu falo da culpabilidade, porque se considerarmos a ocorrência de um crime de homicídio doloso, é natural que seja precedido de algum planejamento, ou seja, atos mencionados seriam atos preparatórios inerentes ao próprio tipo penal, não devendo ser sopesados de forma negativa, conforme o informativo mesmo 516 do STJ. As demais circunstâncias também foram sopesadas de forma negativa, também com uma fundamentação idônea. Dessa forma, a defesa requer que a pena base seja aproximada do mínimo.

Além disso, houve aplicação da agravante da reincidência em ambos os crimes, tanto de homicídio quanto da associação. Mas, mais uma vez, um equívoco, porque o Anderson, perante esse caso, é réu primário. O processo que foi utilizado para justificar a aplicação da agravante foi fruto de uma transação penal, com decretação de extinção da punibilidade, conforme já acostado nos autos esses documentos. Essa exasperação é inaceitável, já que sabemos que transação penal não gera efeitos para fins de reincidência. Desse modo, requer o afastamento da agravante aplicada tanto no homicídio quanto na associação.

Vou concluir a minha fala agradecendo a atenção de Vossas Excelências e aguardando uma justa aplicação desse caso do direito em favor do Anderson. Levo para mim que seria realmente uma resposta de que no processo penal os fins nunca justificam os meios, e que o sustentado em plenário precisa ser levado a sério e ter correlação com a quesitação. A gente não pode, de qualquer forma, agir na sustentação em plenário quando as questões não são gravadas, achando que o mero resultado não interfere na vida daqueles que estão ali. E se as regras do jogo podem ser desconsideradas em nome de um resultado, qual seria o sentido delas existirem? Nenhum. Uma condenação a todo custo não é justiça, mas sim uma arbitrariedade.

Inspirando-me na fala do Desembargador Pedro no início desta sessão, se eu pudesse ser instrumento para que uma condenação injusta se cesse, eu entendo também que a minha função enquanto advogada vai estar sendo cumprida. É isso. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço retorno para uma análise serena e cuidadosa de toda a sustentação oral.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006785-21.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RICHARD BAESSA CESAR, ANDERSON COSTA DOS SANTOS, EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, JOHNNY DOS SANTOS NUNES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364, CAIO CESAR VALIATTI PASSAMAI - ES25270-A
Advogado do(a) APELADO: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial em referência que no dia 04 de março de 2015, em via pública, na Rua 5 de Dezembro, em frente a casa n° 15, no Bairro Bela Aurora, Cariacica/ES, por volta de 20h11min, os denunciados, agindo de forma livre, consciente, e com vontade de matar, efetuaram diversos disparos contra a vítima Jesiel Pinheiro da Costa, vulgo "Riel" ou "Menor Riel", causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte, 2 conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 54/57.

Apurou-se que os denunciados se aproximaram da vítima quando esta estava subindo o morro (fis. 26/27).

Na sequência, os denunciados JHONY e EVANDRO se aproximaram mais da vítima, apontando as armas que portavam contra a mesma, momento em que a vítima conseguiu segurar a arma do denunciado EVANDRO e arrancou a mira laser desta. Ato contínuo, os denunciados EVANDRO e JHONY efetuaram diversos disparos contra a vítima atingindo-a (fis. 26/27).

Enquanto os denunciados JHONY e EVANDRO se aproximavam e atiravam na vítima, os denunciados ANDERSON e RICHARD dava cobertura à ação criminosa dos primeiros, permanecendo muito próximos do local do crime (fis. 26/27).

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas da região.

Os denunciados são traficantes do Bairro Maracanã e estavam em guerra com o grupo de traficantes do Bairro Bela Aurora, pela disputa do tráfico de drogas. A vítima era envolvida com o tráfico de drogas do Bairro Bela Autora, responsável pela boca de fumo apelidada de ABISMO, próxima ao local do crime (fis. 05. 26/27 e 24/25).

O motivo torpe se estende aos demais denunciados porque todos aderiram a esse motivo na medida em que, sabendo dele, foram até o encontra da vítima e atiraram contra ela (JHONY e EVANDRO) ou permaneceram no local, dando cobertura a ação criminosa dos outros denunciados (ANDERSON e RICHARD).

O crime resultou em perigo comum, uma vez que foi praticado em via pública, em um bairro muito populoso (Bairro Bela Aurora), no começo da noite, próximo residências, colocando em risco a vida de um número 3 indeterminado de pessoas que transitavam e residiam no local dos fatos (fls.04/08 e 141/155).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a mesma estava caminhando pela rua, desarmada, e foi surpreendida pela ação dos quatro denunciados, que se encontravam armados e em superioridade numérica (fls.24/25 e 26/27).

Apurou-se, ainda, que os denunciados formam uma associação criminosa armada, unidos de forma estável e duradoura para cometerem diversos crimes, inclusive de homicídio, com a intenção de manter o domínio do tráfico de drogas do Bairro Maracanã e dominar o tráfico de drogas nos bairros vizinhos, todos situados em Cariacica/ES (fis. 24/25, 26/27, 58/64 e 298/305)

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus Evandro dos Santos de Angeli, Jhony dos Santos Nunes e Anderson Costa dos Santos foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Por outro lado, o réu Richard Baessa Cezar foi absolvido das imputações descritas na denúncia.

Preliminarmente, as defesas de Anderson Costa dos Santos e Evandro dos Santos de Angeli pugnam pela nulidade do julgamento, sustentando a ausência de quesitação obrigatória e a inobservância do princípio da correlação, de modo que os quesitos se diferem do sustentado pela acusação em plenário.

Com a devida vênia, não entendo que as alegações mereçam prosperar.

Compulsando os autos, verifico que os apelantes Anderson e Evandro foram assistidos durante a sessão do Plenário do Júri por advogados particulares, respectivamente a Dra. Paola Marcarini Boldrini e o Dr. Antônio Lúcio Ávila Lobo, os quais não suscitaram as teses de nulidade aqui debatidas.

Observo, inclusive, que foi oportunizada às partes a possibilidade de apresentar requerimentos e reclamações em relação aos quesitos formulados pelo Juiz-presidente, tendo as defesas anuído expressamente com a quesitação formulada. Destaco trecho da Ata de Julgamento:

[...]

Em seguida, o MM. Juiz Presidente passou a organizar os quesitos, esclarecendo que o fazia adequando-o à denúncia, pronúncia e teses ventiladas pelas partes por ocasião dos debates. Em seguida o MM. Juiz Presidente fez a leitura dos quesitos, explicando a significação legal de cada um, ainda em plenário. O MM. Juiz Presidente, em obediência ao artigo 484 do Código de Processo Penal, indagou as partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer. Pelas partes, foi dito que não tinham requerimentos ou reclamações a fazer, estando de pleno acordo com a quesitação formulada.

[...]

Nesse sentido, questionar tal situação ofende o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a proibição do “venire contra factum proprium” desautoriza o reconhecimento de nulidade decorrente de situação anteriormente aceita.

Ademais, sabe-se que, em observância ao princípio “pas de nullité sans grief” não se declara nulidade de ato processual se a arguição do vício não for suscitada em prazo oportuno e não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo para a parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Desta forma, entendo que a alegação de nulidade não deve ser acolhida, não somente pela não demonstração do efetivo prejuízo suportado pelos réus, que não se prova simplesmente pela condenação, mas também pela clara preclusão da matéria.

As defesas de ANDERSON COSTA DOS SANTOS e EVANDRO DOS SANTOS DDE ANGELI aduzem que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e, por tal motivo, devem os apelantes ser levados a novo julgamento.

O Ministério Público, por sua vez, argumenta que os jurados decidiram de forma contrária à prova dos autos, pleiteando a realização de novo julgamento do réu RICHARD BAESSA CEZAR, que foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

Considero ser adequado enfrentar conjuntamente tais alegações em confronto com as provas existentes nos autos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, não entendo que os pleitos defensivos e ministerial mereçam prosperar. Explico.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 58/61) e pelo Laudo do Local do Crime (fls. 138/161).

Em relação à autoria, transcrevo os depoimentos prestados durante a instrução processual:

TESTEMUNHA PRESERVADA 1 (em sede policial, fls. 28/29): QUE comparece, espontaneamente, nesta delegacia para prestar esclarecimentos sobre o homicídio consumado de JESRELL PINHEIRO DA COSTA, fato ocorrido em 04/03/2015, bairro Bela Aurora, município de Cariacica/ES; QUE perguntada se conhecia o JESRELL PINHEIRO DA COSTA, respondeu que sempre o via no bairro Bela Aurora, porém afirma que ele não residia naquele local; QUE perguntada se o JEREEL PINHEIRO DA COSTA tinha envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que sempre o via vendendo drogas no bairro Bela Aurora, mais precisamente na "BOCA DE FUMO" conhecida como "ABISMO"; QUE perguntada se sabe para quem ele trabalhava no tráfico de drogas, respondeu que não sabe; QUE perguntada se há uma "guerra do trafico de drogas" no seu bairro, respondeu que não sabe falar, já que "não se envolve nessas coisas";
QUE perguntada sobre o que teria ouviu falar do homicídio consumado de JEREEL PINHEIRO DA COSTA, respondeu que ouviu do próprio "YAGO, VULGO BORO", este que estaria com a vítima na hora do crime
; que eles estavam descendo no sentido da "BOCA DE FUMO DO ABISMO", quando vieram "QUATRO PESSOAS", isso a pé, e já começaram a "atirar no menor que morreu", fato que levou o "Yago a correr muito e nem olhou mais para trás";
QUE perguntada se ele teria falado quem seriam os autores deste crime, respondeu que ele teria dito "que foi um negão e mais três homens pardos", porém hoje quando policiais lhe mostraram a foto dos suspeitos presos no homicídio do "MARCOS", ele teria reconhecido dois deles como os autores do homicídio do JESRELL PINHEIRO DA COSTA, sendo o "ANDERSON, vulgo TUBARAO, e o RICHARD", já o outro que teria participado do homicídio JESIELL não teria sido preso
; QUE perguntado sobre o que já ouviu falar dos supostos autores deste crime, respondeu que no seu bairro falam que "ELES SAO TERRORISTAS, MATAM SEM DO" (...)

TESTEMUNHA PRESERVADA 2 (em sede policial, fls. 30/31): que comparece, espontaneamente, nesta delegacia para prestar esclarecimentos sobre o homicídio consumado de JESRELL PINHEIRO DA COSTA, fato ocorrido em 04/03/2015, bairro Bela Aurora, município de Cariacica/ES; QUE perguntado se conhecia o JESRELL PINHEIRO DA COSTA, respondeu que sim, dizendo que eram muito próximos; QUE perguntado se o JESRELL PINHEIRO DA COSTA tinha envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que sim, dizendo que ele "VENDIA DROGAS", relatando que ele estaria trabalhando na "BOCA DE FUMO DO ABISMO"; QUE perguntado se ele tinha algum "INIMIGO", respondeu que não sabe dizer quem, mas "COM CERTEZA ELE TINHA, POIS ELE MEXIA COM DROGAS"; QUE perguntado acerca dos fatos que acarretaram no homicídio consumado de JESIELL PINHEIRO DA COSTA, respondeu que naquele dia, 04/03/20 15, por volta de 20:00 horas, estava junto com a vítima, próximo a "BOCA DE FUMO DO ABISMO", quando resolveram "SUBIR O MORRO", momento em que vieram dois homens, um "COM PIERCING NA SOBRANCELHA E PARDO E OUTRO JA NEGAO", e outros "DOIS FICARAM MAIS ACIMA, COMO SE ESTIVESSEM VIGIANDO", então o "COM O PIERCING NA SOBRANCELHA SACOU UMA PISTOLA PRETA COM UMA MIRA LASER E ENQUADROU O RIEL, MOMENTO EM QUE O RIEL SEGUROU A ARMA E AINDA CONSEGUIU ARRANCAR A MIRA LASER, PORÉM O HOMEM ATIROU NELE VÁRIAS VEZES", momento em que o depoente saiu correndo e conseguiu fugir; QUE perguntado se já tinha visto os autores no bairro, respondeu que mora em outro bairro, então não os conhece; QUE perguntado se sabe o nome destas pessoas, respondeu que não; QUE perguntado como eram as características físicas deste homem que “TINHA UM PIERCING NA SOBRANCELHA", respondeu que "MAGRO, MORENO, ESTATURA MEDIA E CABELO BEM BAIXO; QUE perguntado quais eram as características físicas do "NEGAO", respondeu que "BAIXO, NEGAO, FORTINHO E CABELO APARENTANDO SER BAIXO, MAS ESTAVA DE BONE"; QUE perguntado se o "NEGÃO" também estava portando arma de fogo, respondeu que sim, dizendo que também era urna "PISTOLA"; QUE perguntado se os outros dois também estavam armados, respondeu que não viu arma com eles, porém olhou muito rápido para eles. QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual aconteceu este crime, respondeu que "É GUERRA DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE ELES MESMOS LA, NÃO SABENDO DIZER MUITO AO CERTO O QUE ESTARIA ACONTECENDO";
QUE, de acordo com a legislação vigente, após a observância de algumas fotografias RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, na foto de número 03, uma das pessoas que estavam mais em cima no dia do crime, aparentando estar "VIGIANDO", este qualificado nesta delegacia corno sendo a pessoa de ANDERSON COSTA DOS SANTOS, vulgo "TUBARAO"; QUE, de acordo com a legislação vigente, após a observância de algumas fotografias RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, na foto de número 06, uma das pessoas que estavam mais em cima no dia do crime, aparentando estar "VIGIANDO", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de RICHARD BAESSA CESAR
;
QUE, de acordo com a legislação vigente, após a observância de algumas fotografias RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, na foto de número 11, a mesma pessoa que apontou a arma de fogo para o "RIEL" e atirou nele, este qualificado nesta delegacia corno sendo a pessoa de EVANDRO DOS SANTOS DE ANGELI, vulgo "PUPU"; QUE, de acordo com a legislação vigente, após a observância de algumas fotografias RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, na foto de número 15, a mesma pessoa que estava do lado da pessoa que apontou a arma de fogo para o "RIEL" e atirou nele "O NEGÃO", este qualificado nesta delegacia corno sendo a pessoa de JHONNY' DOS SANTOS NUNES, vulgo "NEGO JHONNY"
(...)

ROBERTO SOUZA CRUZ (vítima, em sede policial, fls. 77/78): Que indagado se em algum momento sofreu qualquer tipo de agressão nesta Delegacia informou que não foi agredido nem por Policiais Civis e nem por Policiais Militares; Que as lesões apresentadas no Declarante foram provenientes da fuga Que gostaria de informar que quem assassinou o menor JESIEL PINHEIRO DA COSTA foram ANDERSON vulgo NANDO, RICHARD vulgo NEGÃO e EVANDRO vulgo PUPU; Que quem lhe deu esta informação foi seu colega BOROGUI o qual estava com JESIEL no momento do assassinato (...)

TESTEMUNHA PRESERVADA 1 (em juízo, fls. 474/475): que tornou conhecimento dos fatos através da televisão; que a vítima não morreu no mesmo local em que residia, mas sim em um outro local conhecido com "ABISMO"; que também tomou conhecimento de que a vítima morreu em razão da guerra de tráfico de drogas; que a vítima estava jurada de morte; que a testemunha conhece muito a mãe da vítima; que todo mundo do bairro comenta que foram os acusados que mataram a vítima; que a ' testemunha não reside mais no bairro, pois se mudou; que a mãe da vítima sempre comentou com a testemunha que a vítima era muito rebelde e sempre teve envolvimento com tráfico de drogas; que a testemunha veio para esta audiência, acreditando que iria testemunha a morte de uma outra pessoa, inclusive, que tem parentesco com a testemunha; que tal pessoa se trata da vítima MARCOS EMANOEL; que MARCOS EMANOEL era amigo da vítima RIEL; que com a morte de RIEL, MARCOS EMANOEL resolveu vingar a sua morte e, nesta ocasião, acabou também sendo morto; que o MARCOS EMANOEL sempre comentou com a testemunha que iria vingar a morte do RIEL e que para isso iria matar um tal de PUPU, NEGO JHONY, TUBARAO E RICHARD; que a testemunha reforça que não conhece tais pessoas, mas confirma que MARCOS EMANOEL citou esses nomes para a testemunha; que a morte de MARCOS EMANOEL ocorreu no mesmo lugar da morte de RIEL, ou seja, num lugar chamado "ABISMO"; que MARCOS EMANOEL sempre frequentava o bairro em que a testemunha residia e sempre comentava, mesmo antes da morte de RIEL, que estavam em guerra com esse pessoal do PUPU; que quando se diz que estavam em guerra, quer dizer guerra do tráfico; que a testemunha já prestou depoimento na polícia a respeito do inquérito que investiga a morte de MARCOS EMANOEL, momento em que também foi ouvido no caso da morte de RIEL; que confirma suas declarações de fis. 28/29 que ora lhe foram lidas; que realmente lAGO estava junto com a vítima RIEL no momento do crime; que lAGO encontra-se preso atualmente, acusado de homicídio; que já ouviu muito sobre a ocorrência de homicídios no bairro BELA AURORA; que realmente já ouviu da própria boca de MARCOS e da vítima RIEL, que os acusados "matam sem dó" (...)

ROBERTO BARROS DO CARMO (testemunha, em juízo, fls. 480/482): que após lido o nome dos acusados pela Magistrada e perguntado se o declarante tem algum parentesco com os mesmos, sendo dito que não e perguntado, em seguida, se sabe do que se trata esta audiência, disse que sim, que se trata da morte do MARCOS; que informado que não se trata da morte de MARCOS, mas sim da morte do MENOR RIEL disse que também tomou conhecimento sobre a morte da vítima; que não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas tomou conhecimento sobre quem foram os executores deste crime; que todos da região sabem quem matou a vítima; que tomou conhecimento que a tia e o primo da vítima estavam presentes no momento dos fatos, ou melhor, estavam na mesma rua; que os 4 acusados foram os autores deste crime; que o declarante conhece 3 dos 4 acusados, quais sejam, NEGO JHONY, PUPU E TUBARAO; que esses acusados eram conhecidos do próprio bairro do declarante e eles eram rivais do MARCÃO, grande amigo do declarante; que o MENOR RTEL trabalhava no tráfico para MARCAO; que o tráfico de MARCAO era ao lado do tráfico de NEGO JHONY, PUPU e de TUBARAO, bem como da mãe de NANDO; que NANDO é o TUBARÃO; que não se recorda nesta ocasião o nome da mãe de TUBARAO; que a mãe de TUBARAO é quem financia todo o tráfico de drogas para eles, bem como carro e armas; que o declarante encontra-se preso na unidade prisional de XURI, PEVV 3; que nenhum dos acusados encontram-se presos nesta mesma unidade; que tomou conhecimento que o primo da vítima também estava preso em XURI, conhecido como alcunha BORO; que perguntado se sabe corno foi a dinâmica do crime, disse que não, mesmo porque o declarante foi preso no dia seguinte aos fatos; que esses mesmos acusados mataram MARCÃO e o declarante estava do lado dele no momento em que foi morto; que novamente o declarante esclarece que ouviu falar apenas no nome dos 3 acusados, como sendo NEGO JHONY, PUPU e de TUBARÃO, não se recordando sobre o nome de RICHARD; que mesmo não sabendo sobre a dinâmica, sabe que todos estavam presentes no momento dos fatos; que o declarante foi preso com uma pistola no momento em que estavam trocando tiros com NEGO JHONY, PUPU e de TUBARÃO e mais um outro elemento que não se recorda o nome, mas que também estava atirando; que TUBARAO junto com este outro elemento foram presos em flagrante pela polícia, inclusive com a arma; que informado que este outro elemento preso com TUBARÃO seria RICHARD, disse que realmente não se recorda do nome, mas é capaz de reconhecê-lo; que não sabe se os acusados estão aguardando audiência neste fórum em uma das celas, pois o declarante foi colocado separadamente dos demais; que ficou sabendo que MARCÃO queria matar os acusados e que o MENOR RIEL iria executá-los e por isso ele foi morto primeiro (...)

Extrai-se inicialmente dos autos que a vítima, Jesreel Pinheiro da Costa, integrava grupo criminoso liderado por Marcos Emanoel, o qual disputava o controle do tráfico de drogas da região de Bela Aurora com a organização liderada por Evandro dos Santos de Angeli.

Diante desse contexto, a Testemunha Reservada 2 esclarece, em juízo, que estava em um bar com a vítima e, ao saírem do local, foram surpreendidos por quatro homens, sendo que dois portavam armas de fogo e dois vigiavam a localidade para assegurar o cometimento do homicídio.

Nesse ponto, a referida testemunha reconheceu Anderson Costa dos Santos e Jhony dos Santos Nunes como as pessoas que realizaram os disparos contra Jesreel, fato ratificado pelos depoimentos de Herbert Henrique de Souza e da Testemunha Reservada 1.

Ressaltou-se, ainda, que não foi possível indicar precisamente as pessoas que vigiavam o local, porém informou que os moradores da comunidade frequentemente apontavam os apelantes Evandro dos Santos de Angeli e Richard Baessa Cesar como os responsáveis.

A testemunha Roberto Barros do Carmo ainda sublinhou “que todos da região sabem quem matou a vítima”, apontando Anderson, Jhonny e Evandro como os autores do crime, mas que não saberia esclarecer a efetiva participação do réu Richard.

Submetida a questão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os jurados entenderam haver provas seguras da materialidade e das autorias delitivas quanto aos apelantes Anderson, Jhony e Evandro, mas, por outro lado, absolveram o réu Richard das imputações descritas na denúncia.

Nesse cenário, não merecem respaldo as alegações de que o veredito foi manifestamente contrário às provas dos autos, na medida em que o Conselho de Sentença optou pela tese defendida pelo Ministério Público no sentido de condenar Anderson, Jhony e Evandro, mas entendeu por encampar a tese de negativa de autoria defendida pela defesa de Richard.

Assim, ainda que o Ministério Público e as defesas argumentem que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Isso posto, procedo à análise das dosimetrias de pena.

DA REVISÃO DAS DOSIMETRIAS

De antemão, é preciso registrar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, passo à análise dos pedidos de revisão de dosimetria sob os prismas da legalidade e proporcionalidade.

Anderson Costa dos Santos

A defesa pugna, inicialmente, pelo redimensionamento da pena imposta no crime de homicídio.

Analisando atentamente o recurso, observo que o magistrado a quo, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo legal, fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e os corréus agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Em relação à conduta social, destaco que o réu é envolvido com o tráfico de drogas, sendo conhecido como indivíduo perigoso, causando temor aos moradores de sua região, vejamos:

TESTEMUNHA PRESERVADA I (em juízo, fls. 474/475): que já ouviu muito sobre a ocorrência de homicídios no bairro BELA AURORA; que realmente já ouviu da própria boca de MARCOS e da vítima RIEL, que os acusados "matam sem dó" (...)

TESTEMUNHA PRESERVADA II (em sede policial, fls. 30/31): QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual aconteceu este crime, respondeu que "E GUERRA DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE ELES MESMO LA, NÃO SABENDO DIZER MUITO AO CERTO O QUE ESTARIA ACONTECENDO". QUE perguntado se sabe quem seria o dono do tráfico de drogas da "BOCA DE FUMO" do "ABISMO", respondeu que todos falam que era o "MARCOS", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de MARCOS EMANUEL PIAS SILVA (...)

Por fim, as consequências do crime foram corretamente valoradas, na medida em que a vítima era criança de 13 (treze) anos de idade, causando intenso abalo psicológico à família.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado acertadamente reconheceu a agravante da reincidência (autos nº 0006680-58.2004.8.08.0035), fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao crime de associação criminosa, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

Em relação à culpabilidade, observa-se que o apelante integra associação criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e ao cometimento de homicídios, fato que autoriza a exasperação da pena-base.

A conduta social foi corretamente valorada, eis que o réu é envolvido com o tráfico de drogas, sendo conhecido como indivíduo perigoso, causando temor aos moradores de sua região, vejamos:

TESTEMUNHA PRESERVADA I (em juízo, fls. 474/475): que já ouviu muito sobre a ocorrência de homicídios no bairro BELA AURORA; que realmente já ouviu da própria boca de MARCOS e da vítima RIEL, que os acusados "matam sem dó" (...)

TESTEMUNHA PRESERVADA II (em sede policial, fls. 30/31): QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual aconteceu este crime, respondeu que "E GUERRA DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE ELES MESMO LA, NÃO SABENDO DIZER MUITO AO CERTO O QUE ESTARIA ACONTECENDO". QUE perguntado se sabe quem seria o dono do tráfico de drogas da "BOCA DE FUMO" do "ABISMO", respondeu que todos falam que era o "MARCOS", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de MARCOS EMANUEL PIAS SILVA (...)

As circunstâncias também merecem desvalor, uma vez que o apelante exercia posição de liderança na associação criminosa.

Quanto aos motivos do crime, considerando que o crime ocorreu em razão da disputa pelo tráfico de drogas entre gangues rivais, infere-se que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, justificando o desvalor.

Por fim, as consequências do crime são prejudiciais ao apelante, uma vez que há o envolvimento da associação em diversos homicídios no bairro Bela Aurora, causando grande temor aos moradores do local.

Na segunda fase, o magistrado acertadamente reconheceu a agravante da reincidência (autos nº 0006680-58.2004.8.08.0035), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, reconheceu-se a causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, fixando corretamente a pena definitiva em 03 (três) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Jhony dos Santos Nunes

A defesa pugna, inicialmente, pelo redimensionamento da pena imposta no crime de homicídio.

Analisando atentamente o recurso, observo que o magistrado a quo, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo legal, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e os corréus agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Quanto à conduta social, observa-se que o réu é envolvido com o tráfico de drogas, sendo conhecido como indivíduo perigoso, causando temor aos moradores de sua região, vejamos:

TESTEMUNHA PRESERVADA I (em juízo, fls. 474/475): que já ouviu muito sobre a ocorrência de homicídios no bairro BELA AURORA; que realmente já ouviu da própria boca de MARCOS e da vítima RIEL, que os acusados "matam sem dó" (...)

TESTEMUNHA PRESERVADA II (em sede policial, fls. 30/31): QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual aconteceu este crime, respondeu que "E GUERRA DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE ELES MESMO LA, NÃO SABENDO DIZER MUITO AO CERTO O QUE ESTARIA ACONTECENDO". QUE perguntado se sabe quem seria o dono do tráfico de drogas da "BOCA DE FUMO" do "ABISMO", respondeu que todos falam que era o "MARCOS", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de MARCOS EMANUEL PIAS SILVA (...)

Em relação às circunstâncias, o apelante surpreendeu a vítima em local público, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Por fim, as consequências do crime foram corretamente valoradas, na medida em que a vítima era criança de 13 (treze) anos de idade, causando intenso abalo psicológico à família.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao crime de associação criminosa, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

Em relação à culpabilidade, observa-se que o apelante integra associação criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e ao cometimento de homicídios, fato que autoriza a exasperação da pena-base.

A conduta social foi corretamente valorada, eis que o réu é envolvido com o tráfico de drogas, sendo conhecido como indivíduo perigoso, causando temor aos moradores de sua região, vejamos:

T
ESTEMUNHA PRESERVADA I (em juízo, fls. 474/475): que já ouviu muito sobre a ocorrência de homicídios no bairro BELA AURORA; que realmente já ouviu da própria boca de MARCOS e da vítima RIEL, que os acusados "matam sem dó" (...)

TESTEMUNHA PRESERVADA II (em sede policial, fls. 30/31): QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual aconteceu este crime, respondeu que "E GUERRA DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE ELES MESMO LA, NÃO SABENDO DIZER MUITO AO CERTO O QUE ESTARIA ACONTECENDO". QUE perguntado se sabe quem seria o dono do tráfico de drogas da "BOCA DE FUMO" do "ABISMO", respondeu que todos falam que era o "MARCOS", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de MARCOS EMANUEL PIAS SILVA (...)

As circunstâncias também merecem desvalor, uma vez que o apelante exercia posição de liderança na associação criminosa.

Quanto aos motivos do crime, considerando que o crime ocorreu em razão da disputa pelo tráfico de drogas entre gangues rivais, infere-se que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, justificando o desvalor.

Por fim, as consequências do crime são prejudiciais ao apelante, uma vez que há o envolvimento da associação em diversos homicídios no bairro Bela Aurora, causando grande temor aos moradores do local.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, reconheceu-se a causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, fixando corretamente a pena definitiva em 03 (três) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação ao pedido da defesa de Jhony dos Santos Nunes para que o recorrente responda em liberdade, também não lhe assiste razão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tendo o apelante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

Acerca da tese de prequestionamento suscitada pelas defesas de Evandro dos Santos de Angeli e Jhony dos Santos Nunes, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem. 2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n. 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela defesa de Jhony dos Santos Nunes, a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma.

Somado a isso, encontra-se pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONT NEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos.

É como voto.

1 de fevereiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.